Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720630-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHJONATAS BYLL SALDANHA AGRAVADO: WILLAME SOARES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DHJONATAS BYLL SALDANHA, contra decisão proferida em ação na fase de cumprimento de sentença no 0709139-87.2019.8.07.0004, em que contende com WILLAME SOARES GOMES. A decisão agravada desconstituiu a penhora/bloqueio alegada na impugnação de ID 118940778, nos seguintes termos (ID 128206990): “A) ANALISO A IMPUGNAÇÃO ID n. 118940778. Trata-se de IMPUGNAÇÃO objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta corrente/salário da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável Intimado, o impugnado se manifestou. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora/bloqueio constante nos autos. Preclusa esta Decisão, em favor do executado, expeça-se o competente alvará de levantamento da quantia penhoradas/bloqueadas, ID n. 117664008. B) ANALISO O PEDIDO DE PENHORA SALÁRIO 30% ID n. 123566057. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos , visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de até 30% dos salários da primeira devedora até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)” Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido do executado, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pelo credor e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador (empresa AHAWK COMERCIO DE LAIMENTOS LTDA), até que alcance o valor da dívida. Concedo o prazo de 5 dias para que as partes indiquem a este Juízo o endereço do AHAWK COMERCIO DE LAIMENTOS LTDA, ID n. 118940780. Após, vindo aos autos o endereço, oficie-se ao pagador, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor atualizado do débito, a ser informado pelo credor, no prazo de cinco dias. Indicado o valor atualizado do débito, oficie-se ao órgão pagador. Caso o credor já tenha informado nos autos o valor atualizado , oficie-se de imediato. Atribuo força de ofício a esta decisão. Int.” Narra o recurso que, apesar de a parte devedora ter anexado aos autos, extrato da movimentação de conta corrente bancária no banco NuBank, com bloqueio judicial no valor de R$968,19 e bloqueio no valor de R$ 113,00 junto ao Banco C6, no qual supostamente o executado recebe o salário advindo da empresa TOMAHAWK COMERCIO DE LAIMENTOS LTDA, não demonstrou que a origem desses valores tem como fonte o seu salário. Informa que, na própria impugnação apresentada pelo devedor, é relatado que periodicamente o executado transfere valores indistintos para a conta do NUBANK, a fim de movimentar a conta e gerar limite e não para fins de manutenção de sua subsistência. Afirma que, pela simples verificação das movimentações constantes no extrato em anexo, além de serem feitas diversas transferências pelo próprio devedor em quantias diversas e em diversas datas no decorrer do mês, também são feitas diversas transferências por terceiros que não compatibilizam com os valores dos contracheques que foram juntados no montante de R$1477,28, datado com a competência do mês de fevereiro de 2022 e pagamento realizado em 07 de março de 2022, ID 118940780 e, no montante de R$1284,45, datado com a competência do mês de janeiro de 2022 e pagamento realizado em 07 de fevereiro de 2022, ID 118940780. Além disso, alega que a jurisprudência tem entendido pela relativização da impenhorabilidade autorizando a constrição de parcela da verba impenhorável. Assim, entende que é medida razoável a manutenção do bloqueio do valor a título de saldo de PIS no percentual de 10%, equivalente à R$111,17 (cento e onze reais e dezessete centavos), bem como a conversão em penhora desse valor, isso porque não irá comprometer subsistência da parte devedora ou a de sua família (mínimo existencial). Dessa forma, o agravante requer seja provido o presente recurso, para reformar a decisão, reconsiderando a impenhorabilidade dos proventos, haja vista que o débito em questão não tem caráter alimentar determinando-se a manutenção e conversão do bloqueio em penhora referente ao saldo que sofreu constrição na conta corrente no banco NuBank, no valor de R$968,19, ID 118940779, bem como do valor de R$ 113,00 que sofreu constrição via sistema SISBAJUD na conta corrente do devedor junto ao Banco C6; Além disso, requer a manutenção e conversão do bloqueio em penhora referente ao saldo de Abono Salarial - PIS junto à conta bancária vinculada à Caixa Econômica Federal, ID 119234242 no percentual de 10%, equivalente à R$111,17 (cento e onze reais e dezessete centavos). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo. Não há preparo pois o agravante é beneficiário da Justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 19:11:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador